Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-56.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001982-56.2018.8.14.0033

APELANTE: MARIA NORA NERY RODRIGUES SAVELARINHO, GELMINA FORMIGOSA NEGRAO, NECY NUNES COSTA

APELADO: FUNDO DE PREVIDENCIA DE MUANA-FUNPREM, MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. OMISSÃO SOBRE O DIREITO ADQUIRIDO À INTEGRALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 35, §2º, LEI MUNICIPAL Nº 190/2013. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MUANÁ – FUNPREM.
ESTABELECE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA OCORRER A INTEGRAÇÃO DAS VERBAS À BASE DE CÁLCULO.
SOMENTE CONDICIONA
A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO À PERCEPÇÃO ESTÁVEL E PROLONGADA.
CONSTITUCIONALIDADE. À LUZ DO ART. 40, §3º, CRFB. EC Nº 41/2003. REDAÇÃO DADA À ÉPOCA. OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVA E HABITUALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por servidoras municipais contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que afastou a possibilidade de incorporação da gratificação de nível superior aos proventos de aposentadoria, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013. As embargantes alegam omissão e contradição no julgado quanto à aplicabilidade do direito adquirido à integralidade remuneratória, com fundamento no art. 40, §3º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial, e;

(ii) Determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da constitucionalidade do art. 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013 à luz do art. 40, §3º, da Constituição Federal, dada à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas pelas embargantes, inclusive quanto à constitucionalidade do art. 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos apresentados.

5. O dispositivo legal municipal impugnado não prevê incorporação automática de gratificação, mas estabelece critérios objetivos — como estabilidade e habitualidade da verba — compatíveis com o art. 40, §3º, da Constituição Federal, que exige habitualidade e contribuição efetiva para que a gratificação integre os proventos.

6. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos ou substituir o julgamento anteriormente proferido quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.

Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

B. O art. 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013 é compatível com o art. 40, §3º, da CF/1988, por estabelecer critérios objetivos para a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por
Maria Nora Nery Rodrigues Savelarinho e Outras
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Parriciparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

26ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/08/2025 a 11/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Maria Nora Nery Rodrigues Savelarinho e Outras contra Acórdão (ID 26103709) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, devido a inviabilidade de incorporação da gratificação de nível superior na aposentadoria das servidoras, tendo em vista não atendimento dos requisitos previstos no art. 35, §2º, da Lei Municipal nº 190/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida.

As embargantes alegaram omissão e contradição no aresto, visto o esclarecimento e aplicabilidade do direito adquirido à integralidade, frente a Emenda Constitucional nº 41/2003, que modificou o art. 40, §3º, CRFB, que garante o recebimento integral do valor pago em atividade à aposentadoria, independentemente do tempo que recebera a referida verba. (ID 26383310).

O Município de Muaná apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não acolhimento aos embargos de declaração. (ID 26996651).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelas embargantes,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando omissões e contradições na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No caso em questão, as embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a tese de inconstitucionalidade do art. 35, §2º da Lei Municipal nº 190/2013, sob o argumento de que a norma violaria o disposto no art. 40, §3º da Constituição Federal, que estabelece que os proventos de aposentadoria deverão ser calculados com base nas remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias do servidor.

De antemão, destaco que
o Acórdão
(ID
26103709
) vergastado
enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos
,
embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelas embargantes. Vejamos.

No aresto,
não há
omissões e contradições
,
pois o art. 35, §2º da Lei Municipal nº 190/2013
não determina incorporação automática de gratificações aos proventos de aposentadoria
, mas sim
estabelece critérios objetivos
a serem observados pelo servidor que pretenda integrar tais verbas à base de cálculo do benefício. Assim, o comando normativo
do Município de Muaná apenas condiciona a possibilidade de inclusão da gratificação à

percepção estável e prolongada
, o que se coaduna com o princípio da legalidade e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nessa senda, o
art. 40, §3º, CRFB não veda a inclusão de gratificações
na base de cálculo da aposentadoria,
desde que tais parcelas

tenham integrado a base de contribuição
do servidor ao longo do tempo e
observem os critérios legais de estabilidade e habitualidade
, exatamente como exige o dispositivo municipal ora analisado.

Nesse contexto, conclui-se que
o art. 35, §2º da Lei nº 190/2013 não é inconstitucional
, pois
não cria direito automático à incorporação
, tampouco permite o cômputo de vantagens não habituais ou sem contribuição previdenciária correspondente, mas apenas
define critérios objetivos para que a gratificação integre, de forma legítima, a base de cálculo dos proventos
, conforme a forma estabelecida na legislação aplicável.

Nessa senda, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021).
(GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por

Maria Nora Nery Rodrigues Savelarinho e Outras,
mantendo integralmente o acórdão pelos motivos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2025